Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-11.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008687-11.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (EMBARGANTE), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ARTIGO 85, §2o, DO CPC – ACÓRDÃO ALTERADO NESSE PONTO –
RECURSO PROVIDO
.

Constatado o vício no acórdão a respeito da base de cálculo da verba honorária, deve ser sanado para aplicá-los utilizando o valor da causa como parâmetro.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada para julgar improcedente a Ação e, por conseguinte, inverter os ônus de sucumbência e fixar a verba honorária em R$2.500,00.

A embargante alega contradição no aresto, pois os honorários advocatícios deviam ser arbitrados tendo como base de cálculo o valor da causa, que é de R$6.855,04.

Requer o provimento do Recurso para que sejam estabelecidos entre 10% a 20%.

A embargada se manifestou pelo não provimento do Recuso (ID. 171904669)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega contradição no aresto, pois os honorários advocatícios deviam ser arbitrados tendo como base de cálculo o valor da causa, que é de R$6.855,04.

De fato, o artigo 85 do CPC prevê a fixação da verba honorária, tomando-se como parâmetro primeiro o montante da condenação e, não havendo esta, o valor atualizado da causa.

Desse modo, o acórdão deve ser retificado para atender ao referido comando legal.

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para arbitrar os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, em consonância com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023